Tribunal: TJES
Processo: 5035479-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035479-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ELENICE SEVERINA DE JESUS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035479-29.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
ELENICE SEVERINA DE JESUS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5035479-29.2022.8.08.0024 e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que RATIFICO a Decisão do evento ID 19216072 para manter seus efeitos e; a) DETERMINO o cancelamento das cobranças e do contrato de n.º 354371375-8 no valor de R$ 22.896,00 existente entre a Requerente: ELENICE SEVERINA DE JESUS e o Requerido: BANCO PAN S.A. b) CONDENO o Requerido: BANCO PAN S.A. a pagar à Requerente: ELENICE SEVERINA DE JESUS o valor, já em dobro, de R$ 4.452,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar de cada desembolso. DETERMINO que se oficie ao INSS, para conhecimento dessa sentença que determina o cancelamento das cobranças e do contrato de nº 354371375-8-5, realizado pelo BANCO PAN S.A., em 23.03.2022, em nome da requerente ELENICE SEVERINA DE JESUS - CPF nº 559.923.317-00, NB 100.333.064-6, providenciando as medidas necessárias ao cumprimento da sentença, no que lhe couber.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(4).
NO MÉRITO,
COM EXCEÇÃO DO TÓPICO ADIANTE DESCRITO
,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(5).
O ÚNICO TÓPICO A SER ALTERADO NO ATO OBJURGADO REFERE-SE À COMPENSAÇÃO DE VALORES. DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR NÃO DESEJADO PELA PARTE AUTORA E A NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES À SITUAÇÃO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO (
status quo ante
),
AUTORIZA-SE A COMPENSAÇÃO DO VALOR
DO EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA
COM O VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA DE PISO.

(6).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, PARA O FIM DE ALTERAR A R. SENTENÇA TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE A COMPENSAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA COM AS QUANTIAS IMPOSTAS A TÍTULO DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA DE ORIGEM
. (7).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)